Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1005942-47.2022.8.11.0000
Agravante: Manoel Soares de Almeida
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Campos de Júlio/MT
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Manoel Soares de Almeida contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência no 1003414-33.2021.8.11.0046, movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campos de Júlio/MT, indeferiu o pedido de fornecimento dos medicamentos RANIBIZUMABE (Lucentis 10mg /ml uso 2mg = 0,05ml) e AFLIBERCEPET (Eylia 40 mg/ml, uso 0,5 mg = 0,05ml), sendo as referidas medicações antiangiogênicas, de uso oftalmológico.
O agravante aduz que é portador da patologia descrita como “retinopatia diabética proliferativa em edema macular cistoide em ambos olhos” (CID 10: H36), necessitando de tratamento ocular com droga antiangiogênica em ambos os olhos (Ranibizumabe – lucentis ou aflibercepet- Eylia), inicialmente com a indicação de 03 (três) aplicações em cada olho, com intervalo mensal, podendo ser necessárias aplicações adicionais de acordo com a evolução do quadro, conforme receituário anexo ao id. no 71192180 dos autos originários.
Assevera que não dispõem de condições financeiras, pois é aposentado e o tratamento é de alto custo, conforme orçamento acostado aos autos no id. no 123148466; ademais, argumenta que tentou, de forma extrajudicial, obter o atendimento na rede pública de saúde, porém sem êxito.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela almejada, frente aos riscos de complicações da saúde do agravante, incluindo risco de danos irreversíveis à visão, se não fizer uso dos medicamentos, os quais não possui condições financeiras para adquirir.
Sob esses argumentos, pugna que seja liminarmente deferida a antecipação de tutela recursal, para determinar aos agravados forneçam ao agravante os medicamentos RANIBIZUMABE (Lucentis 10mg /ml uso 2mg = 0,05ml) e AFLIBERCEPET (Eylia 40 mg/ml, uso 0,5 mg = 0,05ml), devendo o tratamento ser disponibilizado na Secretaria de Saúde do Município de Campos de Júlio/MT.
No mérito, aguarda o provimento do recurso, a fim de confirmar a liminar deferida.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
Assim, por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
No tocante à urgência do uso dos medicamentos prescritos e solicitados pelo agravante, convém transcrever trecho do relatório médico assinado pelo médico do paciente, Dr. Eduardo Bussiki Cuiabano, CRM 3765/MT, acostado no id. no 123148465, vejamos:
“Atesto que o paciente Manoel Soares de Almeida apresenta quadro de retinopatia diabética proliferativa e edema macular diabético em ambos os olhos.
(...)
Diante desse quadro, no momento apresenta indicação de tratamento ocular com droga antiangiogênica em ambos os olhos. As únicas medicações antiangiogências com indicações na bula para uso oftalmológico são Ranibizumabe (Lucentis 10mg /ml uso 2mg = 0,05ml) e Aflibercepet (Eylia 40 mg/ml, uso 0,5 mg = 0,05ml). Até a presente data tais medicações não estão disponíveis para uso no Sistema Único de Saúde (SUS), e como já exposto, não há outra medicação disponível que possa ser usada em substituição.
Tais medicações são de uso único, portanto é necessário o uso de 01 ampola para cada aplicação. Inicialmente há indicação de 03 aplicações em cada olho (total de 6 aplicações), com intervalo mensal entre elas, podendo ser necessárias aplicações adicionais de acordo com a evolução do quadro.
Tal procedimento deve ser realizado o quanto antes devido ao risco de danos irreversíveis à visão. Não dispomos de tais medicações no nosso serviço, mas dispomos de profissionais para realizar o procedimento.”
Oportunamente, destaco que houve a devolução do processo sem a análise do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), por não preencher os critérios técnicos por “ausência de cópia de documentação/exames complementares que comprovem a lesão especifica” (id. no 72262566 dos autos de origem).
Pois bem. Como se sabe, a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
Destaca-se que o e. STJ, por ocasião de julgamento do recurso repetitivo – TEMA 106 – já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
No caso em apreço, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados, tendo em vista que o relatório do médico que assiste o paciente aponta a impossibilidade de substituição do medicamento, bem como indica que o medicamento não é fornecido pelo SUS, não fazendo referência à ausência de registro junto ao órgão competente.
No que tange à incapacidade financeira, tem-se que o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita e defendido pela Defensoria Pública.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação à saúde e à vida do agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que os agravados forneçam, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação desta decisão, os fármacos RANIBIZUMABE (Lucentis 10mg /ml uso 2mg = 0,05ml) e AFLIBERCEPET (Eylia 40 mg/ml, uso 0,5 mg = 0,05ml) ao agravante, devendo o medicamento ser disponibilizado na Secretaria de Saúde do Município de Campos de Júlio/MT, conforme requerido pelo autor.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 30 de maio de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator